Tribunal: TJMT
Processo: 1006145-80.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006145-80.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (APELADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), JUSSARA GARCIA GUIMARAES - CPF: 208.495.671-49 (APELADO), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO NO
JUIZO A QUO
EM 8% (OITO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, NOS TERMOS DO ART. 85, §3º, II, DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 90 §4º DO CPC – CONDENAÇÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS NA INSTÂNCIA
AD QUEM
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO IINEXISTENTE – DECISÃO COLEGIADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 - Inexistindo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Novel Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração promovidos pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL objetivando a reforma do acórdão proferido por esta Câmara Julgadora no Recurso de Apelação Cível n. 1006145-80.2022.8.11.0041, também interposto pelo embargante, que, em síntese, negou provimento ao recurso e manteve em seu desfavor a condenação em honorários advocatícios, nos moldes fixados pelo juízo primevo, em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85 §3º, II, do CPC e, fazendo uso das disposições contidas no art. 90, §4º, do mesmo Diploma Legal, reduziu a condenação pela metade, restando finalizada em 4% (quatro por cento) sobre o proveito econômico (CDA), ante a ocorrência da citação e existência de litigiosidade (Id. 178184186).

Inconformado com a condenação em honorários advocatícios, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou o presente recurso de embargos de declaração com o viso de afastá-la na forma fixada pelo julgador monocrático e confirmado pela decisão colegiada e, dentre outros fundamentos jurídicos que entende aplicável à espécie, sustenta:

- Que o acórdão é omisso quanto à apreciação da condenação por equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código Procedimental Civil, aplicável ao caso concreto, haja visto que implica condenação de quantia vultuosa em desfavor da Fazenda Pública, não podendo ser fixada de acordo com o regramento previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC;

- Fala sobre a singeleza da matéria abordada, revelando que o trabalho do profissional da advocacia e o tempo despendido para realização do serviço foram mínimos, o que não justifica o montante da condenação que lhe foi imposta a título de honorários.

- Por fim, não sendo esse o entendimento desta câmara julgadora, que seja suspenso o presente feito ante a afetação do Tema 1.255/STF, que prevê a possibilidade da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes, até que seja concluído o julgamento pela Suprema Corte de Justiça
(Id. 201406675).

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões aos embargos, sede em que contrapõe as argumentações do embargante e, ao final, depreca pela mantença do acórdão obliterado, ante a ausência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de processo Civil.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de embargos de declaração reside em apurar se o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo está acobertado pelo vício da omissão no que se refere à condenação da Fazenda Pública Estadual em honorários sucumbenciais, tendo em vista que não observou a aplicabilidade do §8º do art. 85 do CPC, que prevê a condenação, conforme o caso, por apreciação equitativa.

Analiso a controvérsia posta à nossa apreciação.

Preambularmente, cumpre ressaltar que as possibilidades de ingresso de embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do Código Procedimental Civil, abaixo mencionado:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidentes de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

II – incorras em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando com acuidade a questão posta à nossa apreciação em sede de embargos declaratórios, conclui-se facilmente que os membros desta Câmara julgadora mantiveram, à unanimidade, a condenação dos honorários advocatícios em desbenefício da Fazenda Pública Estadual, nos moldes em que restou fixada pelo Juízo Primevo, nos seguintes termos:

“(...)
Condeno
a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro que arbitro em 8% (oito por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §, 3º, II, do CPC, reduzindo-os para
4% do proveito econômico
(CDA), com fundamento no art. 90, § 4º, do mesmo diploma processual civil.

(...)”.

Essa decisão foi confirmada em sua integralidade pelo acórdão obliterado, que negou provimento ao recurso de apelação cível aflorado pelo Ente Público embargante, cujo julgamento está sintetizado no ementário, a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EFETIVADA – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM 8% (OITO POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, NOS MOLDES DO ART. 85, §3º, II, DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 90, §4º, DO CPC - ISENÇÃO DO ARTIGO 26 DA LEI N. 6.830/80 – INAPLICABIIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DEVIDA - APRECIAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – O Superior Tribunal de Justiça fixou tese (Tema 1.076) de que o disposto no artigo 85, §8º, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

3 – Condenação fixada nos moldes da lei e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da equidade.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

De simples leitura do ementário conclui-se facilmente que a decisão colegiada não padece do vício da omissão, defendido pelo embargante, que deva ser sanado por via do recurso ora em julgamento. Aliás, sobre a não aplicação do princípio da equidade, fiz consignar:

“(...)
Nesse contexto,
defendia
a possibilidade de que, em sendo vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios, em se tratando de execução de valor demasiado, passível de implicar verba exorbitante ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, pudessem ser arbitrados em conformidade com o artigo 85, §8º, do CPC, apreciação equitativa, tal como ocorre na hipótese de fixação mínima, cabendo ao magistrado a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade.
.

Ocorre que a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.076), tendo o julgamento dos paradigmas qualificados sido finalizado recentemente, na sessão do dia 16 de março de 2022, fixando a tese de que o disposto no artigo 85, §8º, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu-se, naquela oportunidade, que é obrigatória, nesses casos, a observância dos critérios objetivos previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para a definição dos honorários.

Nesse sentido:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DDO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 182/STJ – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA EXAME DO AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE – PROVEITO ECONÔMICO – ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (RECURSOS ESPECIAIS) 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618 – TEMA 1.076/STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, A FIM DE EXAMINAR O MÉRITO DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 3.945 E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assim,
alinhando meu posicionamento ao entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a Sistemática de Recursos Repetitivos (tema 1.076)
, deixo de acolher a tese da Fazenda Púbica de que a condenação de honorários advocatícios deva ser fixada pela apreciação equitativa.

(...)”
.

De tal modo, não vislumbro no acordão refutado qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso.

Tem-se que restou devidamente observada a legislação pertinente, tanto pelo magistrado sentenciante como pelos membros desta Primeira Câmara de Direito Público.

Não obstante a inexistência de omissão, faço reiterar que não é admitido, de forma indiscriminada, o arbitramento dos honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado nas hipóteses em que a Fazenda Pública for vencida, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação regulamentadora da matéria.

Soma-se isso o fato de que a Superior Corte de Justiça firmou entendimento, ao julgar o Tema 1.076 em sede de repercussão Geral, segundo o qual a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, de modo que a aplicação por equidade permanece restrita às causas de valores ínfimos.

Por outro lado, não há de se olvidar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema 1.255) para analisar a possibilidade da fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da lide forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos processos que versam sobre essa matéria.

Em vista disso, a questão deve ser analisada à luz do Tema 1.076 e do artigo 85, §2º e 3º, inciso II, do CPC, tal como entendeu o togado singular, cuja entendimento foi confirmado pelo acórdão obliterado.

Diante desse cenário, considerando as premissas especificadas, mormente pelo fato de que este órgão colegiado à unanimidade NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo exequente/embargante, os embargos de declaração em mesa devem ser desprovidos, ante a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão colegiada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024